Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733651-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR AGRAVADO: CLAUDIA PINHEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no processo no 0707529-41.2020.8.07.0007, movido em desfavor de CLAUDIA PINHEIRO DE SOUZA, acolheu a impugnação e determinou a liberação em favor da agravada da quantia de R$ 2.059,08. Nas razões recursais (ID 30103942), narra ter obtido êxito na pesquisa de ativos via SISBAJUD, bloqueando o numerário supracitado na conta-poupança da agravada. Afirma haver desvirtuamento na indigitada conta, pois houve movimentação de ativos financeiros por meio de saques, depósitos, pagamentos via PIX e transferência de valores, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravada. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 30103948). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação de R$ 2.059,08, encontrados na conta-poupança da devedora por meio do sistema SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos valores encontrados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a liberação da quantia constrita em favor da recorrida, evidenciando-se, pois, risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. De outro vértice, não vejo o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devolvido à agravada devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão fustigada a fim de suspender a ordem de liberação da quantia bloqueada na conta-poupança da agravada. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator